Tribunal: TJES
Processo: 5022018-24.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022018-24.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZAQUE OLIVEIRA DA ROS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PROVA PERICIAL. LAUDO LACÔNICO E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE ERGONÔMICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. NULIDADE DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação previdenciária acidentária ajuizada em face do INSS, objetivando a concessão de benefício por incapacidade decorrente de patologias ortopédicas (ombro, coluna lombar e joelho) supostamente agravadas pelas condições laborais. A r. sentença julgou improcedentes os pedidos com base no laudo pericial.

2.
O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que a perícia foi superficial, contraditória e omissa, requerendo a realização de nova prova técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da realização de nova prova pericial configura cerceamento de defesa diante das contradições e lacunas identificadas no laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A prova pericial médica é de crucial importância nas ações de natureza acidentária, devendo o laudo ser claro, completo e conclusivo, respondendo a todos os questionamentos pertinentes (art. 473, CPC).

5.
No caso, o laudo revelou-se lacônico e com respostas excessivamente econômicas aos quesitos, tornando-se insuficiente para um julgamento seguro, de modo que o indeferimento de nova perícia caracteriza cerceamento do direito de defesa (CF/1988, art. 5º, LV) e impõe a reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando o retorno dos autos para renovação da perícia.

8.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento de nova perícia, quando a sentença se baseia em laudo lacônico, contraditório ou insuficiente para elucidar o nexo causal e a capacidade laborativa, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade do julgado, com a reabertura da fase instrutória.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 473.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível 0015335-27.2019.8.08.0024; TRF-4, AC 50452985820174049999.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IZAQUE OLIVEIRA DA ROS
contra a r. sentença (id. 17336843) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da “
Ação Previdenciária Acidentária
” proposta em face de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (id. 17336845), aduz o apelante, em síntese, que: (i) preliminarmente, há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, impondo-se a realização de nova perícia (ou perícia ergonômica) e o retorno dos autos à origem, uma vez que o laudo pericial atual é omisso, contraditório e superficial (realizado em aproximadamente 15 a 20 minutos sem solicitação de exames complementares), tendo o
expert
deixado de responder satisfatoriamente aos quesitos do autor sobre as condições de trabalho e riscos ergonômicos; (ii) no mérito, restam comprovados a incapacidade laborativa e o nexo causal (ou concausal) entre as patologias ortopédicas apresentadas (Síndrome do manguito rotador, transtornos discais lombares e condromalácia) e o labor desempenhado com intenso esforço físico e posturas antiergonômicas (manuseio de talhas de 45kg, marretas e alavancas), devendo a vasta documentação médica particular e o Nexo Técnico Epidemiológico (NTEP) prevalecerem sobre a conclusão pericial para fins de concessão do auxílio-doença acidentário (B91) e posterior conversão em auxílio-acidente (B94) após reabilitação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5022018-24.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZAQUE OLIVEIRA DA ROS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IZAQUE OLIVEIRA DA ROS
contra a r. sentença (id. 17336843) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da “
Ação Previdenciária Acidentária
” proposta em face de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (id. 17336845), aduz o apelante, em síntese, que: (i) preliminarmente, há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, impondo-se a realização de nova perícia (ou perícia ergonômica) e o retorno dos autos à origem, uma vez que o laudo pericial atual é omisso, contraditório e superficial (realizado em aproximadamente 15 a 20 minutos sem solicitação de exames complementares), tendo o
expert
deixado de responder satisfatoriamente aos quesitos do autor sobre as condições de trabalho e riscos ergonômicos; (ii) no mérito, restam comprovados a incapacidade laborativa e o nexo causal (ou concausal) entre as patologias ortopédicas apresentadas (Síndrome do manguito rotador, transtornos discais lombares e condromalácia) e o labor desempenhado com intenso esforço físico e posturas antiergonômicas (manuseio de talhas de 45kg, marretas e alavancas), devendo a vasta documentação médica particular e o Nexo Técnico Epidemiológico (NTEP) prevalecerem sobre a conclusão pericial para fins de concessão do auxílio-doença acidentário (B91) e posterior conversão em auxílio-acidente (B94) após reabilitação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Pois bem.

Em ações de natureza acidentária, a prova pericial médica assume papel crucial para o deslinde da controvérsia, uma vez que visa fornecer ao julgador subsídios técnicos acerca da existência da moléstia, da incapacidade laboral e do nexo de causalidade (ou concausalidade) com as atividades laborais.

Para tanto, é imprescindível que o laudo seja claro, completo, objetivo e conclusivo, respondendo a todos os questionamentos pertinentes formulados pelas partes e pelo juízo.

Sobre a prova pericial disciplina o Código de Processo Civil:

Art. 473.
O laudo pericial deverá conter:

I –
a exposição do objeto da perícia;

II –
a análise técnica ou científica realizada pelo perito;

III –
a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou;

IV –
resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.

No caso dos autos, a controvérsia reside em aferir a existência de doença ocupacional incapacitante que acomete o autor, cuja função na empresa na VALE S.A era de Técnico Mecânico I, e no nexo com o trabalho.

O autor apresentou quesitos específicos buscando elucidar pontos determinantes, tais como se suas tarefas (subir escadas, carregar adaptadores de 20kg, usar marretas e alavancas) possuíam riscos ergonômicos ou contribuíram para o agravamento das lesões (quesitos 'k', 'l', 'm', 'n')

Em resposta, o i. Perito Judicial confirmou os diagnósticos das patologias, mas, ao ser questionado sobre o nexo e as condições de trabalho, no quesito sobre posições antiergonômicas e esforço físico, limitou-se a responder:
"Não consta análise ergonômica nos autos".
Contudo, ao responder o quesito 3 formulado pelo juízo, afirmou que atividades do autor não contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão.

Tal contradição impede uma análise completa sobre a real condição da apelante em face das exigências de sua atividade laboral e dos riscos de agravamento.

Verifica-se, portanto, que o laudo é lacônico e as respostas aos quesitos se revelaram excessivamente econômicas, o que torna a perícia insuficiente para julgar os fatos com segurança, sobretudo considerando a documentação médica anexada pelo autor indicando a persistência das dores e a limitação de movimentos.

Como já decidido por esta c. Câmara, em demanda análoga,
“A busca da verdade real no processo judicial, especialmente em demandas que versam sobre direitos sociais como os benefícios acidentários, exige a produção de prova pericial completa e esclarecedora, permitindo ao julgador formar sua convicção com base em todos os elementos fáticos e técnicos disponíveis.”
(TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0015335-27.2019.8.08.0024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Julgado em: 31/Jul/2025).

Nesta linha, a r. sentença que se baseou exclusivamente neste laudo, indeferindo o pedido de nova perícia, configurou cerceamento ao direito de defesa do apelante, consagrado no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE . PROVA. LAUDO PERICIAL INSUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULADA SENTENÇA . RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 1. O indeferimento do pedido de realização de nova perícia, alicerçando-se a sentença de improcedência tão-somente no laudo pericial impugnado, configura cerceamento de defesa . 2.
O laudo pericial - documento essencial ao deslinde da questão - tal como apresentado, mostra-se insuficiente para a conclusão quanto à incapacidade do autor. Muito embora o perito mencione expressamente a inexistência da incapacidade, o laudo é lacônico e o expert designado se mostrou excessivamente econômico em suas respostas, o que torna a perícia insuficiente para julgar os fatos com segurança.
3 . Anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para realização de nova perícia e reabertura da instrução probatória.

(TRF-4 - AC: 50452985820174049999 RS, Relator.: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 10ª Turma)

Assim, a anulação da sentença é medida que se impõe, a fim de que seja reaberta a instrução processual para a realização de nova prova pericial, que avalie especificamente a compatibilidade entre a biomecânica das tarefas relatadas e as lesões diagnosticadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e
ANULAR
a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao d. Juízo de primeira instância para a realização de nova perícia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)